Tribunal: TJMT
Processo: 0004225-18.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0004225-18.2017.8.11.0024 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES;
APELADA/INTERESSADA: HAIDEE MARIA BENEDITA DE FREITAS.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Chapada dos Guimarães contra a sentença (Id. 110374478 – fls. 114/116) proferida em ação ordinária.
Assegura que “a apelada é servidora da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães”, bem como que “nunca foi submetida ao regime jurídico-administrativo do Poder Executivo Municipal e, tampouco, foi remunerada por este”, razão pela qual não é parte legitima para compor o polo passivo da ação.
Assevera que operou a prescrição porquanto “ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos após a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira da autora”.
Contrarrazões (Id. 110374479), com preliminar de intempestividade.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito.
É o relatório.
No caso, o prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da ciência inequívoca do apelante, ocorrida em 24 de novembro de 2020 (informações retiradas do sistema acompanhamento de processos Primus, em consulta a ação de ordinária numeração única: 4225-18.2017.811.0024, código 96500), terça-feira, quando efetuou carga dos autos e, o recurso foi protocolado em 28 de agosto de 2021, quinta-feira (Id. 110374479).
Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto além do prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Anoto, ainda, que nada obstante constar uma segunda intimação, na data de 23 de junho de 2021, é certo que o apelante teve ciência da sentença em 24 de novembro de 2020.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Ante a ausência de recurso voluntário, procedam-se às retificações necessárias para constar apenas a remessa necessária e respectivos interessados: Haidee Maria Benedita de Freitas e Município de Chapada dos Guimarães.
Transcorrido o prazo recursal, conclusos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator